Tribunal: STF
Processo: HC 267199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO E DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PARA SUBMISSÃO AO JÚRI. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.1.2026, pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Cláudio da Silva Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.051.914/AL.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente pronunciado pelo juízo da Quarta Vara de Palmeira dos Índios/AL pela prática de tentativa de homicídio qualificado (incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do
art. 14, ambos do Código Penal) (fls. 38-45, e-doc. 6). 

3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0800254-72.2017.8.02.0046 no Tribunal de Justiça de Alagoas, desprovido, em acórdão com a ementa seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDOESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO(ART. 121, § 2º, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA PARTE RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame: 
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de pronúncia, que pronunciou a parte ora recorrente pela possível prática do delito de homicídio qualificado tentado, tipificado nos incisos II e IV do §2º do art. 121 c/c inciso II do art. 14, ambos do CP. 
II. Questões em discussão: 
2. A questão em discussão refere-se: (i) à inadmissibilidade da pronúncia amparada unicamente em prova inquisitorial, (ii) à inexistência de base constitucional para o princípio do in dubio pro societate, (iii) ao afastamento da qualificadora do motivo fútil
(art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e (iv) à ausência da qualificadora da traição (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). 
III. Razões de decidir: 
3. Quanto aos indícios suficientes de autoria, constata-se, no conjunto probatório, a existência de elementos suficiente para gerar dúvida razoável apto ao preenchimento do requisito de indícios suficientes de autoria. 
4. Segundo a jurisprudência do STJ, a eventual dúvida pendente quanto à existência ou inexistência de elementos de prova acerca da autoria delitiva deve ser dirimida pelo julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância do in dubio pro societate. 
5. Elementos de prova que comprovam a materialidade do delito e demonstram dúvida razoável acerca dos indícios suficientes de autoria delitiva, com fulcro no art. 413 do CPP. 
6. Ausência de prova cabal apta a afastar, de plano, a possibilidade de autoria delitiva da parte recorrente. 
7. Deste modo, como na decisão de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, em caso de dúvidas acerca da autoria delitiva, decide-se a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, submetendo-se a parte ao julgamento do Tribunal do Júri, juízo natural da causa para decidir acerca das teses acusatória e defensiva. 
8. Pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil rejeitado, posto que, amparado na jurisprudência do STJ, compete ao Tribunal do Júri decidir acerca da incidência, ou não, da qualificadora do motivo fútil pautada na discussão anterior e ciúmes. 
9. Manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas baseada no elemento surpresa e na dificuldade de reação das vítimas, conforme entendimento da jurisprudência do STJ. 
10. Conforme a jurisprudência do STJ, as qualificadoras somente podem ser afastadas se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 
IV. Dispositivo: 
11. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido”
(e-doc. 8).

4. Rejeitados embargos declaratórios opostos contra esse julgado
(fls. 19-30, e-doc. 9), foi interposto recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo, Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (fls. 45-47, e-doc. 9).

Interpôs-se o Agravo em Recurso Especial n. 3.051.914/AL no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 6.10.2025, não conhecido do recurso (fls. 43-46, e-doc. 10). Interposto agravo regimental dessa decisão, o Ministro Relator dele conheceu e a ele negou seguimento, com base na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 13-16, e-doc. 11).

5. A defesa interpôs o  Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.051.914/AL, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO
DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. QUALIFICADORAS MANTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que afastou o óbice da Súmula n. 282 do STF, conheceu do recurso especial e
negou-lhe provimento, ao entender que não houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia. 
2. A defesa sustenta que houve excesso de linguagem no acórdão que confirmou a decisão de pronúncia, ao manter a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de linguagem no acórdão recorrido ao manter a qualificadora do crime de homicídio. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O acórdão recorrido não apresentou excesso de linguagem, limitando-se a expor os elementos probatórios que justificam a manutenção da qualificadora, sem emitir juízo de certeza sobre a referida circunstância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (doc. 12).

6. Nesta impetração, insiste-se no alegado excesso de linguagem na pronúncia, afirmando-se que o “acórdão impugnado trouxe em seu conteúdo assertivas que excedem a sobriedade e comedimento próprios dessa etapa processual, as quais influenciarão os membros do Conselho de Sentença, cidadãos leigos que levam em grande conta as palavras proferidas pelo Juiz presidente, pessoa que lhes parece mais imparcial no Tribunal do Júri” (fl. 6, e-doc. 1).

Sustenta-se que o “Superior Tribunal de Justiça, reiterando os fundamentos do Tribunal local, afirmou claramente a ocorrência da qualificadora da surpresa, afastando a possibilidade real e efetiva de a Defesa convencer os jurados acerca de sua improcedência; não se limitou a apontar a existência de indícios acerca de sua ocorrência” (fl. 6, e-doc.1).

Estes o requerimento e os pedidos: 
“Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA a ordem de habeas corpus, no sentido de anular o v. acórdão confirmatório da pronúncia, em face do excesso de linguagem acerca do afastamento da tese defensiva de decote da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, prevista no
art. 121, § 2º, IV do CP, por ser de inteira Justiça” (fl. 7, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste à impetrante.

8. As instâncias ordinárias mantiveram a sentença de pronúncia do acusado com amparo na instrução da ação penal. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para assentar a manutenção da qualificadora prevista no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. 

9. Pelo que se tem nos autos eletrônicos, a alegação de excesso de linguagem no acórdão pelo qual confirmada a pronúncia não merece prosperar. Extrai-se do voto condutor:
“24. Relativamente ao pedido de afastamento das qualificadoras do delito de homicídio, afere-se, na decisão de pronúncia, que a parte recorrente foi pronunciada com as qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, estas também não merecem acolhimento. 
25. Quanto à qualificadora do motivo fútil, afere-se, no caderno processual, a possibilidade de motivação do crime decorrente de discussão anterior motivada pela colocação de lanterna de celular no rosto da parte recorrente, o que ocasionou atrito entre as partes, mas que apresenta, como pano de fundo, o ciúme. 
26. Assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de desentendimento prévio entre as partes, por si só, não é suficiente para excluir a qualificadora do motivo fútil, devendo a sua incidência ou exclusão ser submetida à competência do Tribunal do Júri (...)
27. Além do mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Tribunal do Júri decidir se o ciúme pode qualificar o delito de tentativa de homicídio e ainda se caracterizar como motivo fútil ou torpe (...)
28. Por fim, quanto à qualificadora da traição, constata-se, na denúncia, que a qualificadora pautou-se no elemento da surpresa, posto que, amparado no acervo probatório constante dos presentes autos eletrônicos, as vítimas foram surpreendidas pela parte recorrente no dia posterior à discussão com uma das vítimas, em sua residência, pelos disparos de arma de fogo contra as vítimas. 
29. Deste modo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elemento surpresa dificulta a reação das vítimas e pode ensejar na qualificadora do recurso que dificulta a defesa das vítimas (...)
30. Portanto, considerando a ausência de demonstração do descabimento ou total impertinência das qualificadoras do delito de homicídio tentado, neste momento processual, baseado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstra-se a impossibilidade de seu decote, haja vista que ‘a exclusão, na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que, conforme se extrai do acórdão recorrido, não é a hipótese dos autos’ (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2474403/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
5ª Turma, julg. em05/03/2024, DJe em 08/03/2024)” (fls. 28-32,
e-doc. 8).

10. Na espécie, a leitura do acórdão do recurso em sentido estrito revela que a decisão limitou-se a afastar a apontada manifesta improcedência da qualificadora prevista no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, destacando o elemento surpresa em fato descrito na denúncia, não podendo ser interpretada como apta a influenciar o ânimo dos jurados. 
 
11. O Tribunal de Justiça de Alagoas, ao manter a pronúncia do paciente, não contrariou entendimento deste Supremo Tribunal, firmado em que “não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e em elementos concretos de existência do crime” (HC n. 182.281-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 

12. Considerando ter o Órgão Julgador se limitado à observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (inc. IX do art. 93 da Constituição da República), conclui-se não ter havido excesso de linguagem no acórdão pelo qual confirmada a pronúncia. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM
NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA: INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO LIMITADO A ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, ASSENTADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A JUSTIFICAR A SUBMISSÃO AO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.467-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos do seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.175-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).

“HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. PRONÚNCIA – LINGUAGEM – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não há excesso de linguagem quando o Juízo se limita à análise de elementos, sem versar manifestação de certeza sobre a imputação. (…)” (HC n. 178.173, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (…)
2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime’ (HC 124.232, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). (…)
4. Habeas corpus denegado” (HC n. 124.687, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2018).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora